Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-26.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021239-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AIRTON FERREIRA PACHECO SEGUNDO - CPF: 001.582.132-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), GILMAR SCHUSTER - CPF: 787.580.849-91 (AGRAVADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Excesso de Execução. Matéria de Ordem P
ública.
Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, em que o agravante alega excesso de execução, apontando incorreções nos cálculos apresentados, como a inclusão de período indevido, uso de RMI superior e ausência de compensação das parcelas de seguro-desemprego.

II
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegação de excesso de execução está sujeita à preclusão; e (
ii
) se a decisão de primeira instância deveria ter apreciado a exceção de
pré
-executividade,
considerando os argumentos de erro nos cálculos.

III.
Razões de decidir

3.
A matéria de excesso de execução é de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser analisada em qualquer momento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A decisão de origem não abordou os argumentos apresentados pelo INSS, o que caracteriza supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A matéria de excesso de execução é de ordem pública, não se sujeitando à preclusão. 2. Determinada a apreciação do alegado excesso de execução.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1794087/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13/04/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1608052/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
09/10/2019; TJ-MT, N.U. 1015913-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1000172-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
,
que, nos autos d
o c
umprimento de
se
ntença, deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte
A
gravante
, inconformada com a decisão,
alega que a questão de excesso de execução é de ordem pública, não sujeita à preclusão, apontando incorreções nos cálculos homologados, como a inclusão de período indevido, uso de RMI superior, ausência de compensação das parcelas de seguro-desemprego, além da aplicação equivocada de índices de correção monetária e juros.

Por fim
,
requer a
concessão de efeito suspensivo para evitar
prejuízos de difícil reparação e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, retificando os cálculos executados.

O efeito suspensivo pretendido foi
deferido
(I
d.
231597156
)
.

Em contrarrazões, o recorrido
sustenta
que o INSS
não apresentou a evolução da renda mensal e que a exceção de
pré
-executividade foi inadequadamente utilizada, cabendo embargos à execução, estando a matéria preclusa. Afirma ainda que as alegações exigem dilação probatória, o que é inviável nesta fase processual, e pede o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Preparo dispensado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença (autos nº
1006754-42.2017.8.11.0040
) promovido pela parte Agrava
da
,
visando à execução de título judicial que condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença (07/12/2017), com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Também foram fixados honorários advocatícios, a serem determinados na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Em ID. 125958186, tem-se certidão de trânsito em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte Executada, ora Agravada requereu a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez
.
No demonstrativo de cálculo apresentado, tem-se o valor de R$ 434.854,42 (principal), honorários no valor de R$ 43.485,44
. C
onsiderou como parcelas atrasadas a competência de
12/2017
a 0
8/2023
, totalizando o valor de
R$
478.339,86

(
ID.
133183552
)

Em ID. 133231000,
o INSS
comunicou o cumprimento da decisão judicial
e, em
25/03/2024, o Magistrado de origem determinou a intimação da parte Executada, ora Agravante, para se manifestar sobre
os cálculos apresentados
.

Contudo, o INSS
deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnação
.

Por conseguinte, foi expedido o Ofício requisitório para pagamento do valor principal (ID. 156648199) e honorários de sucumbência (ID. 156648203),
conforme determinado na d
ecisão
de

ID. 148478859
.

Posteriormente, em 02/07/2024, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de
pré
-executividade
,
alegando excesso de execução devido a erro nos cálculos, incluindo período indevido, uso de RMI superior, falta de compensação de seguro-desemprego e aplicação incorreta de índices de atualização monetária e juros, resultando em um
excesso de R$ 261.920,55 (ID 160912526).

A parte Exequente/agravada impugnou a exceção, argumentando que a análise das alegações demandaria perícia contábil, tornando inviável o exame na presente fase processual.

Ato contínuo
, foi proferida decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por intempestividade e necessidade de dilação probatória, além de determinar a liberação do alvará para o levantamento dos valores depositados
,
conforme se
vê
:

“VISTOS / FB

Considerando-se que devidamente intimada da decisão de id 148478859 a impugnar os cálculos de liquidação da parte exequente, a Autarquia Previdenciária deixou transcorrer o prazo, tendo sido expedidas o precatório de id 156648199 e RPV subsequente, NÃO MERECE APRECIAÇÃO ou ACOLHIMENTO a manifestação de
id 160912525
, vez que intempestiva em se tratando de impugnação e que demanda dilação probatória em se tratando de exceção de
pré
-executividade
e portanto
incabível nesta seara.

Com a informação nos autos do depósito dos valores devidos, eis que já expedidos o precatório e RPV, proceda a Senhora Gestora com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente. (...)”.

Pois bem.
É importante ressaltar que a questão relativa ao excesso de execução não está sujeita à preclusão, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Como ressaltado pelo STJ:
“Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício”
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1608052/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2019).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021)

Assim, visto que o Magistrado de origem não abordou a pretensão da parte
A
gravante, avaliar tais argumentos neste momento processual equivaleria, como mencionado, à supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores em contas do INSS via sistema BACENJUD, sem apreciação da impugnação/exceção de
pré
-executividade apresentada anteriormente pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção de
pré
-executividade pode ser conhecida, considerando a alegação de excesso de execução por existência de pagamentos administrativos em duplicidade e (
ii
) se o bloqueio de valores mediante o sistema BACENJUD, sem observância da ordem cronológica de pagamento de RPVs, é medida cabível. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento do STJ, o excesso de cálculo pode ser conhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, as quais podem ser podem ser apreciadas a qualquer tempo e mesmo após o trânsito em julgado, desde que não discutidas de forma anterior. 4. A requisição de pagamento de RPVs não se submete à ordem cronológica dos precatórios, sendo cabível o sequestro de valores em caso de descumprimento do prazo legal de pagamento, conforme art. 100, § 3º, da CF/1988 e Provimento n. 20/2020-CM do TJ/MT. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A compensação de valores pagos administrativamente em excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. 2. É legítimo o sequestro de valores para garantir o cumprimento das RPVs não pagas no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3º; CPC, art. 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 13/06/2017; TRF-3, AI 5033277-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9ª Turma, julgado em 30/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1549256/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 13/12/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1965790/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 22/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, REsp 1416903/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 17/08/2017; TJ-MT, N.U. 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2024.

(N.U 1015913-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)

“(...) Essas, as razões por que, dou provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar a apreciação do alegado excesso de execução. (...)” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento 1000172-05.2024.8.11.0000, Relator Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, julgamento em 14.03.2024).

Diante disso
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela Autarquia Federal
,
apenas para determinar a análise do suposto excesso de execução alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024